Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (EMBARGANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (EMBARGADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DELZA PEREIRA SALIÉS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PERCENTUAL DE 10% FIXADO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - IDADE AVANÇADA DA DEVEDORA
– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
– SÚMULA 98-STJ -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há contradição no acórdão que, após análise detalhada das circunstâncias do caso concreto, fixa a penhora em 10% dos rendimentos da devedora, considerando sua idade avançada (88 anos) e a necessidade de preservar sua subsistência digna, mesmo reconhecendo sua capacidade financeira.

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da litigância de má-fé, concluindo pela sua não configuração ante a ausência de demonstração de dolo processual, o que, por consequência lógica, afasta também a pretensão de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

4.

Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5.
A litigância de má-fé pressupõe a prática deliberada de atos temerários ou fraudulentos no processo, com evidente intuito de prejudicar a parte contrária ou obstruir o regular andamento do feito, o que não se verifica quando a parte apresenta argumentos juridicamente plausíveis em seus embargos de declaração, muito mais ainda quando opostos com notório propósito de prequestionamento (Súmula 98 do STJ).

6
. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZA APARECIDA SALIES e ISAIAS ALVES DE SOUZA
no
ID nº 316346894
, visando sanar vício de
omissão e
contradição que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID nº 313
670898
que
deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1001538-45.2025.8.11.0000
para
:

afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em relação à agravada, revogando o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido;
confirmar a decisão liminar que determinou a penhora de 10% da remuneração da agravada; e
determinar que a penhora no rosto dos autos do inventário abranja o débito exequendo em sua totalidade, incluindo os honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé.

Em suma, aduz
em

os
embargante
s
que o v. acórdão padece de contradição,
pois este reconheceu a robusta capacidade econômica da embargada, mas limitou a penhora a apenas 10% de seus proventos.

Adiante, pondera
m

que a
executada conta atualmente com 88 anos de idade, o que aumenta significativamente o risco de que a dívida jamais seja adimplida caso se mantenha a penhora em percentual reduzido, tornando inefetiva a execução e violando os princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 4º CPC
/15
).

Asseveram ainda
que
a embargada recebe mensalmente R$ 9.467,59
(nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
não possui despesas com moradia e conseguiu pagar à vista o valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
a título de honorários periciais no processo de inventário, o que demonstraria sua capacidade financeira para suportar penhora de 30% de seus rendimentos.

Alegam
também

que a embargada nunca teve a intenção de quitar seu débito, adotando postura de resistir, atrapalhar e tentar frustrar a execução, sendo imprescindível a atuação do Poder Judiciário para evitar um calote de sua parte. Assim, a penhora de 30% de seus proventos não prejudicará seu sustento e se apresenta como forma mais justa e segura para satisfazer a dignidade dos exequentes, representando equilíbrio na ponderação dos princípios citados e equilibrando os interesses das partes.

No mais, enfatizam que o v. acórdão se mostra omisso
quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé e aplicação das medidas previstas nos art
igos
81 e 774 do CPC
/15
, bem como quanto ao pedido de remessa de cópias à OAB para apuração de conduta profissional do patrono adverso
.

V
isando recurso nas instâncias superiores, apresentam
prequestionamento
dos
arts
. 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF,
arts
. 4º, 6º, 7º e 8º (dignidade da pessoa humana) (cooperação, duração razoável, paridade de tratamento), 805, 828, 833, 835, 854, 1.022 e 1.025 do CPC e Súmula Vinculante nº 47 do STF (natureza alimentar dos honorários).

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração com a finalidade de sanar a omissão e contradição apontadas, para determinar a penhora de 30% dos proventos da executada e pronunciar expressamente a conduta da agravada e de seu patrono à luz dos artigos 77, 80, 81 e 774 do CPC/15
.
Subsidiariamente, que os presentes embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais acima listados, nos termos do art. 1.025 do CPC e Súmula 98/STJ.

As contrarrazões de BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS vieram no
ID
nº
320585852
, sustenta
ndo
a inexistência de omissão
e
contradição no acórdão.

Afirma que os embargantes pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Declara
que seu rendimento líquido mensal é de R$ 6.913,65
(seis mil, novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos|)
do
qual são descontadas diversas despesas, restando-lhe menos de dois
salários-mínimos
para alimentação, vestuário e calçado.

Por derradeiro, requer a rejeição dos embargos
e a aplicação de multa por litigância de má-fé aos embargantes.

Os embargantes apresentaram manifestação às contrarrazões (
ID 324054381
), reiterando seus argumentos e alegando que a embargada falta com a verdade e age em flagrante violação ao dever de lealdade processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, o
s embargantes sustentam haver contradição no acórdão, pois este reconheceu a robusta capacidade econômica da embargada, mas limitou a penhora a apenas 10% de seus proventos.

Não
se constata a
alegada contradição

- até porque,

o v.
acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa ao percentual de penhora sobre os rendimentos da embargada, ponderando diversos fatores para chegar à conclusão de que o percentual de 10% seria adequado, proporcional e razoável ao caso concreto.

Conforme consignado no acórdão, embora a embargada receba mensalmente rendimentos consideráveis, deve-se levar em conta que ela conta atualmente com 88 anos de idade, o que naturalmente implica em maiores despesas com saúde e cuidados especiais.

Por outro lado, considerou-se também que a embargante, com 67 anos, é idosa e portadora de doença cardíaca grave, necessitando de medicamentos e tratamentos contínuos.

Assim, aplicando o princípio da proporcionalidade e realizando a ponderação dos direitos em conflito, o acórdão concluiu que a penhora de 10% da remuneração da embargada seria adequada, pois permitiria a satisfação gradual do crédito sem comprometer a subsistência da
devedora e, ao mesmo tempo, viabilizaria que a credora recebesse parte do que lhe é devido para fazer frente às suas necessidades médicas.

Não há, portanto, contradição no acórdão, mas sim uma decisão fundamentada que levou em consideração as peculiaridades do caso concreto e aplicou os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução.

O fato de a embargada ter efetuado o pagamento de R$ 9.000,00
(nove mil reais)
a título de honorários periciais no processo de inventário não implica, necessariamente, que ela tenha condições de suportar a penhora mensal de 30% de seus rendimentos sem prejuízo de sua subsistência. Trata-se de situações distintas
, pois,
um pagamento único, possivelmente realizado com auxílio de familiares, como alegado pela própria embargada, e um comprometimento mensal e contínuo de parcela significativa de seus rendimentos.

Ademais, o percentual de penhora fixado em 10% dos rendimentos da embargada corresponde a aproximadamente R$ 968,49 mensais, valor que, embora modesto diante do débito total, permitirá o adimplemento da obrigação em prazo razoável sem onerar excessivamente a devedora.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas sim inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

De igual sorte, não prospera a
omissão quanto à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé e aplicação das medidas previstas nos art
igos
81 e 774 do CPC
/15
, bem como quanto ao
pedido de remessa de cópias à OAB para apuração de conduta profissional do patrono adverso.

Não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à litigância de má-fé, concluindo pela sua não configuração, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
No mais, não procede a alegação da agravante que a agravada e seu advogado teriam incorrido em nova hipótese de litigância de má-fé ao apresentar alegações protelatórias e infundadas. Isto porque não vislumbro pelos elementos constantes dos autos conduta processual que caracterize litigância de má-fé por parte da agravada ou de seu advogado na fase de cumprimento de sentença. O exercício regular do direito de defesa, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso em análise
."

O acórdão ainda citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a
multa aplicada. [...]"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC
/15
) e de remessa de cópias à OAB para apuração de conduta profissional do patrono adverso, embora não tenha havido menção expressa a esses pedidos no
v.
acórdão, a conclusão pela não configuração de litigância de má-fé por parte da embargada e de seu advogado implica, logicamente, no afastamento dessas pretensões.

Isso porque, se o
v.
acórdão entendeu que não houve conduta processual que caracterizasse litigância de má-fé, com maior razão não haveria fundamento para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou para remessa de cópias à OAB, medidas que pressupõem condutas ainda mais graves.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
o exercício regular do direito de defesa, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso em análise
". Essa fundamentação é suficiente para afastar não apenas a litigância de má-fé, mas também as demais pretensões dos embargantes relacionadas à conduta processual da embargada e de seu advogado.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No mais, a parte embargante
prequestionou
os
arts
. 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 5º, incisos XXXV, LIV e LV da CF,
arts
. 4º, 6º, 7º e 8º (dignidade da pessoa humana) (cooperação, duração razoável, paridade de tratamento), 805, 828, 833, 835, 854, 1.022 e 1.025 do CPC e Súmula Vinculante nº 47 do STF (natureza alimentar dos honorários).

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, a
embargada, em suas contrarrazões, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé aos embargantes, alegando que os embargos de declaração teriam caráter meramente protelatório.

Não
se verifica
, contudo, litigância de má-fé por parte dos embargantes. Embora os embargos de declaração não mereçam
acolhimento
por não estarem presentes os vícios apontados, não se pode afirmar que foram opostos com intuito manifestamente protelatório ou que os embargantes agiram com deslealdade processual.

Os embargantes apresentaram argumentos juridicamente plausíveis, ainda que não acolhidos, e exerceram regularmente seu direito de recorrer, não se configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
/15
.

Ademais, nos termos da Súmula 98 do STJ – “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatóri
o
.”
Grifei
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025